Tribunal: TJSP
Processo: 1105221-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Alegada "falha sistêmica" que impossibilitou localizar a reserva das autoras, mãe e filha de colo. Atraso de 12 horas com pernoite no aeroporto. Fortuito interno afeto à organização da companhia. Situação de indiscutível desconforto. Dano moral. Ocorrência. Compensação de R$ 5.000,00, por passageira. Valor razoável e proporcional. Partes que não receberam

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Voo doméstico. Alegada "falha sistêmica" que impossibilitou localizar a reserva das autoras, mãe e filha de colo. Atraso de 12 horas com pernoite no aeroporto. Fortuito interno afeto à organização da companhia. Situação de indiscutível desconforto. Dano moral. Ocorrência. Compensação de R$ 5.000,00, por passageira. Valor razoável e proporcional. Partes que não receberam assistência material da companhia área. Recurso não provido, com majoração de honorários.